Tribunal: TJDFT
Processo: 0717293-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717293-76.2024.8.07.0018 RECORRENTE: JEFFERSON GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO E COMPENSATÓRIA. EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. COISA JULGADA. DANO MORAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. A ação – ação de repetição em dobro de indébito e compensação por danos morais fundamentada no descumprimento de r. sentença transitada em julgado proferida em ação cominatória que condenou o Banco-réu a limitar os descontos em conta corrente e em folha de pagamento do autor no percentual de 30% da sua remuneração líquida. 2. Decisão anterior – a sentença julgou os pedidos improcedentes. II. Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar se são devidas (i) a repetição em dobro do indébito e (ii) a compensação por danos morais. III. Razões de decidir 4. O apelante-autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a cobrança indevida que caracterizaria o descumprimento do comando judicial, art. 373, inc. I, do CPC/2015, que fundamenta os pedidos iniciais. Portanto, são improcedentes os pedidos de devolução do indébito, simples ou em dobro, e de compensação por danos morais. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I. CDC/1990, art. 42, parágrafo único. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do CPC, afirmando que foi negada a produção da prova essencial para a demonstração de seu direito, configurando cerceamento de defesa. Por fim, o recorrente pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HENRIQUE G. SCHROEDER, OAB/DF 81.471 (ID 80068183, pág. 5). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). O especial também não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 373, inciso I, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Na demanda, o apelante-autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a cobrança indevida que caracterizaria o descumprimento do comando judicial, art. 373, inc. I, do CPC/2015 e, portanto, o pedido de devolução do indébito, simples ou em dobro, é improcedente.” (ID 75874811, item 26). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que conforme entendimento do STJ: “O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou desnecessárias. A revisão dessa conclusão em recurso especial encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 1.875.997/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025). A corroborar: “O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.(...) Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.824.219/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 7/10/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-P5Q